Tribunal: TJMT
Processo: 1018598-04.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018598-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM - CPF: 026.393.581-70 (RECORRENTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – JUNTADA DE FOTOS E TOI UNILATERAL - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem assinatura do consumidor ou responsável, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão-somente: a) determinar que a reclamada abstenha-se de cobrar os débitos provenientes dos termos de confissão de dívida (88802387 e 88804288), por ter os mesmos sido declarados nulos; b) determinar que a reclamada proceda a cobrança apenas débitos contidos na confissão de dívida (88802386), por tratar-se de débito provenientes de serviços prestados.

Liminar confirmada -id. 32160753.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito, alegou que houve a comprovação de irregularidade no sistema de energia elétrica, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção, afirmando ser devida a fatura de recuperação de consumo, não havendo se falar em ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido alternativo de redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos e a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexigibilidade dos débitos provenientes dos termos de confissão de dívida (88802387 e 88804288) débitos estes oriundos de recuperação de consumo apurados unilateralmente.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida e julgou improcedente o pedido contraposto.
Entendeu o magistrado
a quo
não haver prova
da alegada fraude e da participação do consumidor, posto que o TOI confeccionado é unilateral, não tendo havido respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme trecho da sentença que cito:

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor assinou três termos de confissão de dívida com a reclamada, o primeiro de n. 88802386, para pagamento de débitos regulares dos meses do período de (
fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2018
), débitos estes devidos.

Resta, porém, analisar a legalidade das cobranças dos débitos assumidos pelo autor nos termos de confissão de dívida (88802387 e 88804288), por serem provenientes da recuperação de receitas.

A cobrança da recuperação de consumo de energia elétrica decorreu da constatação de irregularidades do medidor instalado na residência do autor, fazendo com que energia consumida não fosse registrada corretamente.

É permitido à concessionária os serviços de energia elétrica proceder à recuperação de consumo não registrado e respectiva cobrança de valores quando da caracterização de irregularidades, desde que atendidos os critérios estabelecidos pela Resolução n. 414.2010 da ANELL.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

Os documentos e fotografias apresentados nos autos demonstram que foram encontradas irregularidade, impedindo que o consumo real do imóvel fosse registrado, confirmando que o autor se beneficiou com o desvio de energia elétrica.

Contudo, a concessionária reclamada, ao realizar procedimento de retirada do ramal de medição e de lavratura do termo de irregularidades, não observou o que dispõe o art. 129, §§ 1º, I, 2º e anexo V da Resolução 414/2010 da ANEEL, pois no TOI não consta a participação ou assinatura ao autor, devendo, portanto, os termos de confissão de dívidas (88802387 e 88804288) serem declarados nulos.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a realização de laudo por órgão oficial, imparcial, o INMETRO, e nem de laboratório acreditado por este. Embora o STJ tenha firmado o entendimento quanto à validade do TOI, exige que o mesmo tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque o TOI n. 719380 e TOI 713640, não foram assinados pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na unidade. Portanto, em se tratando de laudos unilaterais cabia à concessionária encaminhar o medidor para perícia oficial tal como tem feito em inúmeros outros processos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021